Tribunal: TCU
Processo: 020.743/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6709/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.743/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Soares de Oliveira Paixão (XXX.107.067-XX); Rachel Filgueiras Paschoalin (XXX.389.501-XX); Rachel Louise Braga Delmas Leoni Lopes de Oliveira (XXX.708.817-XX); Rachel Silva da Rocha Coutinho (XXX.010.597-XX); Rafael Barbosa Julião (XXX.154.647-XX); Rafaela Raffaele Correa Vidal (XXX.226.227-XX); Raphael Fiuza Bagueira Leal (XXX.973.507-XX); Renata Sales Martins (XXX.490.017-XX); Renato Monteiro Pinha Gomes (XXX.613.607-XX); Renato de Abreu Alvim (XXX.869.197-XX); Ricardo Pacheco (XXX.561.808-XX); Roberto Stefan de Almeida Ribeiro (XXX.058.237-XX); Rodrigo Britto de Oliveira Ribeiro (XXX.344.957-XX); Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba (XXX.542.997-XX); Rogério Lourenço Fernandez (XXX.433.127-XX); Ronaldo Andrade Deccax (XXX.641.047-XX); Rosana Helena Coimbra Nogueira de Freitas (XXX.091.717-XX); Rosana Lamosa Pereira (XXX.782.067-XX); Roseli Lopes da Silva Fontes (XXX.112.767-XX); Saionara Corina Pussenti Coelho Moreira (XXX.534.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.